Tribunal: TJMT
Processo: 1024772-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024772-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MARCELINO DA SILVA - CPF: 832.545.011-87 (AGRAVANTE), RENATO TOMAZINE - CPF: 948.887.521-68 (AGRAVADO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO), LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 723.843.791-00 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR DEFERIDA. CONSTATAÇÃO. PROVA DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA. AMEAÇA EVIDENCIADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovando-se, em cognição sumária, a posse pelo autor e a ameaça pela parte ré, deve a liminar de deferimento do interdito proibitório ser mantida, até que a questão seja melhor dirimida após devida instrução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024772-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELINO DA SILVA

AGRAVADO: RENATO TOMAZINE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELINO DA SILVA
contra decisão proferida Ação de Interdito Proibitório n. 1001615-21.2024.8.11.0087, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em que se deferiu a liminar em favor de
RENATO TOMAZINE.

O agravante afirma que
“já tem processo de regularização fundiária junto ao INCRA do estado de Mato Grosso”.

Defende que
“o Agravante manejou ação de interdito proibitório em face OMIGHA DE LIMA DE OLIVEIRA, o qual versava sobre a mesma área de terras onde o OMIGHA praticava a turbação, aliado a Renato Tomazine, ora agravado, autos 1000626-49.2023.8.11.0087”.

Aduz que
“O agravado carreou aos autos documentos no mínimo fraudulentos, vejamos: Renato Tomazine juntou contrato de cessão de direitos onde teria comprado a área de terras de CLAUDIMI DE TAL em 07.04.2017, tendo reconhecido firma das assinaturas apostas no contrato apenas em 08.11.2018, até ai, tem-se um negócio jurídico correto, constante no ID 158237319, Fls. 27/31. O agravado, na intenção de fazer transparecer a cadeia dominial do negócio juntou o contrato de cessão de direitos transacionado entre CLAUDIMI DE TAL e INÁCIO DE TAL, onde Claudimi compra de Inácio em 17.05.2017, ID 158237320, Fls. 32/34. Desta feita, tem-se que CLAUDIMI vendeu para RENATO, antes mesmo de comprar de INÁCIO, o que nos causa estranheza e nos leva a crer que tal transação nunca existiu, que serve apenas para induzir o julgador ao erro”.

Argumenta que
“Outro ponto que deve ser esclarecido é: nos IDs 158237321 e 158237322, respectivamente o agravado apresenta Memorial Descritivo da área, memorial este datado de 29.03.2023, data posterior a ação manejada pelo agravante em face de OMIGHA, a qual foi distribuída em 07.03.2023, ou seja, 22 (vinte e dois) dias após. Na ação manejada pelo agravado o senhor OMIGHA DE LIMA DE OLIVEIRA é uma das pessoas que presta declaração reconhecendo o agravado como seu confrontante, sendo que o próprio OMIGHA é pessoa que turbou a posse do agravante outrora, o que será comprovado através de vídeos e boletins de ocorrência registrados em face de OMIGHA”.

Diz que
“A pessoa de OMIGHA DE LIMA OLIVEIRA não se trata de pessoa idônea que possa atestar algo para convencimento de nenhum magistrado, eis que sempre esteve envolvido em esbulhos possessórios e ameaças a pessoas de bem, assim como envolvido na morte do falecido Dr. Renato Nery, na capital do estado”.

Expõe que
“No auto de constatação apresentado nas 03(três) ações onde o agravado é citado, ele declara residir em Sinop/MT e que, visita a área esporadicamente”.

Assevera que
“o Agravado informou nos autos através de Boletim de ocorrência que atearam fogo na casa que lá existia, que foi comprovado através de depoimento do próprio agravado que não foi construída por ele. O Agravante junta nesta oportunidade declarações de pessoas que auxiliaram no combate ao fogo ateado na casa dele”.

Exterioriza que
“diante de todo o quadro fático demonstrado, através de documentos, declarações e fotografias, temos a certeza de que o magistrado de primeiro piso foi induzido ao erro, sendo ludibriado pelo Agravado, no intuito de ter deferida em seu favor a liminar ora atacada”.

Diz que
“O Auto de Prisão em Flagrante do Agravado datado de 16.07.2020, da lavra da Polícia Militar de Castelo dos Sonhos/PA, é prova contundente de que o Agravado não detém a posse deste imóvel, sendo certo que desde então o Agravado é quem sempre teve a intenção de esbulhar o imóvel em questão”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, com a revogação da liminar.

A liminar foi indeferida (id. 238629178).

Apesar de intimada, tendo, inclusive, juntado petição no id. 240428676, não houve contrarrazões pela parte agravada.

A Adv.
LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA renunciou aos poderes do agravante (id. 245224162).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Incialmente, consigno que, a despeito da renúncia dos poderes por Luciane Alves de Oliveira Pereira, ainda consta a advogada Lúcia de Souza representando os interesses do agravante (id. 236930182), sendo ela, inclusive, a subscritora do recurso, de modo que não há necessidade de regularização da representação.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELINO DA SILVA
contra decisão proferida Ação de Interdito Proibitório n. 1001615-21.2024.8.11.0087, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em que se deferiu a liminar em favor de
RENATO TOMAZINE.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Sem delongas, RECEBO e NÃO ACOLHO os embargos de declaração interpostos ao ID 159797924.

Não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, a ponto de reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Na ocasião em que proferida a decisão embargada, a posse não restou demonstrada pelo autor, tanto é que, posteriormente, providenciou complementar a documentação e acostou novos documentos no ID 159797897 a 159797904.

Diante disso, o pedido será analisado como mero requerimento, a fim de verificar se estão presentes, neste momento, os requisitos para a concessão da medida liminar.

Pois bem.

Encontra-se no ID 159875864 o laudo de constatação do imóvel objeto dos autos, no qual o oficial de justiça consignou que:

“(...)

Em diligências, falei com o vizinho do lato direito, Sr. Cleverson da Silva Garcia, CPF: 621.382.431-68, o qual confirmou que a propriedade é do Sr. Renato Tomazini, e que lá morou por aproximadamente seis (6) meses o caseiro conhecido como Nico, e que saiu há aproximadamente um (1) um mês, visto que sofreu ameaças. Falei também com Sr. Omigha de Lima Oliveira, CPF:.378.724.001-20, o qual tem propriedade às esquerda da propriedade em questão, ele também reconhece o Sr. Renato Tomazini como proprietário daquela área há mais de oito (08) anos, o qual informou que atualmente está sofrendo invasão na sua área pelo polo passivo, o qual também está querendo esbulhar/esbulhar a área do Sr. Renato, com construção de cercas e por meio de ameaças ao caseiro Nico que ali residia.

Desta forma, concluo que, apesar de não encontrar nenhuma pessoa esbulhando ou turbando a referida área, existe indícios de tais atos, visto os relatos dos vizinhos das ameaças do caseiro, a casa parcialmente queimada e uma cerca de arame liso recém feita por terceiros na frente da propriedade (conforme imagens anexas)”.

Para complementar os documentos iniciais, o autor trouxe aos autos mapa da área (ID 159797904), bem como declaração dos confrontantes CLEBER DA SILVA GARCIA, VANDERLEI BELLINI, GABRIELA THAIS BELLINI e OMIGHA DE LIMA OLIVEIRA (ID 159797897, 159797899, 159797901 e 159797902), informando conhecê-lo como possuidor da área em litígio.

Há comprovação de ameaça, pelo registro de ocorrência policial juntados aos autos (ID 158237316) e pelos áudios do funcionário do autor (ID 158237317 a 158237319), bem como das fotos acostadas no laudo de constatação, demonstrando que ataram fogo em parte do imóvel e construíram um nova cerca (ID 159875867, fl. 04/09).

Assim, no atual cenário, comprovada a posse sobre o imóvel a turbação nos termos do art. 567, do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento da liminar de interdito proibitório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de interdito proibitório visa proteger aquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interdito proibitório. (TJ-MT - AI: 10070022620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a expedição de mandado proibitório (CPC, art. 567), ficando cominada multa no valor correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso a parte ré transgrida o preceito e venha turbar ou esbulhar a posse do requerente sobre o imóvel denominado Fazenda Dois Irmãos, localizada no Município de Guarantã do Norte/MT.

Expeça-se o mandado proibitório.

Considerando que a citação restou frustrada (ID 161155460), INTIME-SE o autor para acostar aos autos o endereço atualizado do réu, a fim de viabilizar o cumprimento da diligência de citação/intimação.

Cite-se por edital os TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS.

Intime-se

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

O art. 567 do CPC estabelece que “
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

A despeito das insurgências do agravante, entendo demonstrados, até então, os elementos ao deferimento da liminar, pois por declarações de lindeiros é reconhecida a posse do agravado (id. 236930191, p. 69), quais sejam os Senhoras Cleber da Silva Garcia e Vanderlei Bellini:

Em constatação, também ficou registrada a posse do agravado, bem como as ameaças de invasão do agravante, que construíram recente cerca e teriam ameaçado anterior caseiro do recorrido.

Na oportunidade, o vizinho Cleverson da Silva Garcia confirmou a posse do agravado e a ameaças de seu caseiro. O mesmo também foi reconhecido por Omigha de Lima Oliveira, que, inclusive, apontou que o agravante também estaria tentando esbulhar a sua posse:

“
LAUDO DE CONSTATAÇÃO

Certificamos que comparecemos ao endereço informado em mandado, por três oportunidades, entres os dias 19/06/2024 e 20/06/2024, e PROCEDEMOS À CONSTATAÇÃO NO IMÓVEL localizado às margens da BR-163, de fronte a entrada do Vale do VX, Fazenda Dois Irmãos, Zona Rural do Município de Guarantã do Norte/MT, qual seja, ao chegar no imóvel encontrei o Sr. RENATO TOMAZINI, CPF: 948.887.521-67, Fone: 66-99210-6031, o qual se identificou como proprietário do imóvel rural onde foi realizado a constatação.

Nas três oportunidades que visitei o imóvel não encontrei nenhum invasor na área, lá tem uma casa de madeira parcialmente queimada (fotos anexas) e uma cerca, incompleta, recém feita de aproximadamente 40 metros de comprimento na frente da propriedade (fotos anexas).

Em uma das idas até a propriedade encontrei o Sr. Renato Tomazini, o qual informou que há trinta dias não tem ninguém morando na propriedade, visto que, o caseiro que ali ficava, Sr. Natalino Dias da Silva, vulgo Nico, teve que se retirar por motivos de segurança, visto que
estava recebendo ameaças de morte de pessoas ligadas ao polo passivo
. Renato informou também que a cerca foi feita há menos de 7 (sete) dias e segundo ele,
foram os esbulhadores/invasores quem fez
.

Em diligências, falei com o vizinho do lato direito, Sr. Cleverson da Silva Garcia, CPF: 621.382.431-68, o qual confirmou que a propriedade
é do Sr. Renato Tomazini
, e que lá morou por aproximadamente seis (6) meses o caseiro conhecido como Nico, e que saiu há aproximadamente um (1) um mês, visto que
sofreu ameaças
.

Falei também com Sr. Omigha de Lima Oliveira, CPF:.378.724.001-20, o qual tem propriedade às esquerda da propriedade em questão, ele também reco
nhece o Sr. Renato Tomazini como proprietário daquela área há mais de oito (08) anos
, o qual informou que atualmente está sofrendo invasão na sua área pelo polo passivo, o qual
também está querendo esbulhar/esbulhar a área do Sr. Renato
, com construção de cercas e por meio de ameaças ao caseiro Nico que ali residia.

Desta forma, concluo que, apesar de não encontrar nenhuma pessoa esbulhando ou turbando a referida área,
existe indícios de tais atos
, visto os relatos dos vizinhos das ameaças do caseiro, a casa parcialmente queimada e uma cerca de arame liso recém feita por terceiros na frente da propriedade (conforme imagens anexas). O referido é verdadeiro e disso dou fé.
” (id. 236930191, p. 150).

Boletim de ocorrência deixa evidente o fato narrado na inicial, recente, menos de ano e dia do ajuizamento da demanda. A comunicação se refere a fato de 06/07/2024, e a ação foi protocolada em 03/09/2024 (id. 236930191, p. 18):

Em áudios, ficou comprovando ameaça em bando, cerca de 3 homens ameaçando o caseiro do agravado que, com medo, pede para o recorrido o buscar (id. 158237317; id. 158237318).

Sobre os autos 1000626-49.2023.8.11.0087, que o agravante diz ter ajuizado contra o vizinho do imóvel, Omigha de Lima Oliveira, verifica-se que foi ajuizado em 03/2023 e, em seu andamento, teve sua inicial indeferida em 19/06/2024, por ausência de pagamento de custas, tendo transitado em julgado em 26/08/2024, sem que se tenha concedido qualquer liminar ao recorrente:

“Vistos.

Tendo em vista foi intimado da decisão de ID 131370951, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento das custas, e manteve-se inerte,
extingo o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, e por conseguinte, determino o cancelamento da distribuição.

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte, datado e assinado digitalmente.”

[...]

“Certidão do
Trânsito em Julgado

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado.

GUARANTÃ DO NORTE, 26 de agosto de 2024.

LOIR FABIO DA SILVA

Gestor Judiciário”

Assim, não tem qualquer validade jurídica em favor do agravante a ser alegado em juízo.

Quanto a idoneidade da testemunha, ou até mesmo das partes, não convém ser aferida neste feito. Quem sabe em eventual demanda criminal, com preservação do devido processo legal, pois, neste processo, o que se afere são os requisitos do art. 567 do CPC, que, até então, foram comprovados pela parte autora.

Sobre irregularidades nos contratos, também creio que podem ser aferidas em ações apropriadas, pois neste processo se afere os requisitos possessórios. Quem sabe podem ser vistos futuramente, em instrução, caso o juízo veja ser importante a comprovação da posse, esbulho e data.

Acerca de declaração do agravado, de que residiria em Sinop, não afasta seu direito de proteger posse que eventualmente tenha em outro lugar, sem, necessariamente, que lá resida.

Deste modo, em cognição sumária, e considerando a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, entendo que a liminar deve ser mantida tal como proferida, até que a questão seja melhor dirimida após devida instrução.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO –DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART 561 DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto fático-probatório dos autos até o momento produzido demonstra o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, correta a conclusão do juízo singular, inclusive à luz do princípio da imediatidade, que determinou a reintegração do bem
.” (N.U 1007833-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA APÓS AUTO DE CONSTATAÇÃO E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovados os requisitos ao deferimento da liminar possessória, exercício de posse pelo autor e esbulho praticado pelo requerido (artigo 561 do CPC), alicerçado em auto de constatação e realização de audiência de justificação prévia, não há razão para revogá-la, caso em que se mostra razoável sua manutenção até que os pontos controvertidos sejam devidamente enfrentados na origem
.” (N.U 1006669-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Quanto ao pedido de intimação da AGU para manifestação nos autos, pedido pela agravante após o indeferimento da liminar nesta sede recursal (id. 239088191), foi indeferida de forma interlocutória por esta Relatora (id. 244510749), decisão contra a qual não teve recurso (agravo regimental), se tornando questão preclusa:

“PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024772-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELINO DA SILVA

AGRAVADO: RENATO TOMAZINE

Vistos etc.

Desnecessária AGU no feito. A controvérsia é de posse entre particulares. Se a União pretender reaver a posse, o fará no juízo de sua competência.

Intime-se a advogada renunciante para que comprove notificação da renuncia em 5 dias, sob pena de mera petição não alcançar os fins a que se destina.

Cumpra-se.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora”

Ante
o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024